Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÊS QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem, decorrente de denúncia de popular, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso pessoal (art. 28 da LAD).
2. O entendimento do e. STJ é firme no sentido "de que se afigura inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).
3. Na dosimetria da pena, embora a sentença tenha aplicado, equivocadamente, a atenuante referente à minoridade relativa, bem como, reconhecido a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD), tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, o cálculo da pena não pode ser revisto para afastar aludidos benefícios legais, em razão da necessidade de observância da non reformatio in pejus (art. 617 do CPP).
4. Se a natureza e a quantidade da droga não foram avaliadas para exasperação da pena-base na primeira etapa da dosimetria (que se restringiu ao cômputo dos maus antecedentes), e tendo a sentença se amparado em outros critérios para arbitramento da fração de diminuição a que alude o art. 33, § 4o, da LAD, deve ser mantida a redução de 3/5 (três quintos) estabelecida pelo Juízo, uma vez que proporcional e adequada às condições pessoais do acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.